Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731623-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MACHADO EVANGELISTA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, DANIEL MACHADO EVANGELISTA Decisão 1. Conforme pleiteado na petição de ID no 35997475, determino, nos termos do acórdão de ID no 34996907, independente do trânsito em julgado, a liberação para a 3a ré, Pag-Seguro Internet Ltda., do saldo remanescente na Conta Judicial no 3900120784378, Agência 4200 do Banco do Brasil, aberta em 19/10/2020. 2. O valor remanescente na referida conta judicial (Agência 4200, Conta Judicial no 3900120784378, Banco do Brasil) à disposição da 19a Vara Cível de Brasília, deverá ser transferido à 3a ré, Pag-Seguro Internet Ltda., na conta indicada no ID no 35997475. 3. Após, retornem-me os autos para análise dos Embargos de Declaração. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro